Tribunal: TJES
Processo: 0000054-65.2023.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000054-65.2023.8.08.0032

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: NIELSON VENTURA DA SILVA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇ
ÃO

CRIMINA
L
DO RÉU
.
F
URTO
.

ABSOLVIÇÃO.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. INAPLICABILIDADE DE MEDIDA DE SEGURANÇA. INIMPUTABILIDADE DO RÉU NÃO COMPROVADA.
DOSIMETRIA. CORRETA DESVALORAÇÃO DAS BALIZAS “CONDUTA SOCIAL” E “PERSONALIDADE”. ISENÇÃO DA PENA DE MULTA E CUSTAS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.
RECURSO
DEFENSIVO

DES
PROVIDO
.
APELAÇÃO DA ADVOGADA DATIVA
. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE.
RECURSO
DO RÉU

DES
PROVIDO
E APELO DA ADVOGADA DATIVA
PROVIDO.

1.
RECURSO DO RÉU.
Inviável o acolhimento do pleito absolutório, já que a materialidade do crime (art. 155, caput, do CP), restou comprovada pelo boletim unificado, relatório final, auto de avaliação e laudo pericial de local de furto, assim como a autoria, pelo depoimento da vítima, e das testemunhas, apontando o acusado, como o autor do delito.

2. Não restou comprovada que a suposta dependência química, tornou o réu inimputável, ou incapaz de entender o caráter ilícito da sua conduta, sendo inviável a aplicação da medida de segurança.

3. A baliza “conduta social” é desfavorável ao réu, uma vez que o seu comportamento social é desabonador, em razão do constante uso de drogas, gerando temor e sentimento de insegurança na comunidade.

4. Correta a desvaloração do vetor “personalidade”, haja vista que, somente no primeiro semestre de 2023, o réu foi investigado pela prática de 14 (quatorze) delitos de furtos, a revelar que o seu caráter é voltado à prática de infrações penais.

5. Compete ao Juízo da Execução Penal analisar o pedido de isenção do pagamento da multa e das custas processuais, em razão da incapacidade financeira do acusado.

6
.
APELAÇÃO DA ADVOGADA DATIVA.
Cabível a majoração dos honorários advocatícios, em favor da advogada dativa, para R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais), em razão de sua atuação no 1º Grau, pois apresentou resposta à acusação, e participou de toda a instrução processual, sempre com zelo e profissionalismo.

7. Recurso do réu desprovido e apelo da advogada dativa provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso do réu, e por igual votação, dar provimento ao apelo da advogada dativa, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000054-65.2023.8.08.0032
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: NIELSON VENTURA DA SILVA (DPE), FABRICIA PERES
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, ESTADO DO ESPIRITO SANTO, JOSE ALVES DA SILVA
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Advogado do(a) APELADO: FABRICIA PERES - ES15958-A

VOTO

Cuida-se de
recurso de apelação
interposto por
NIELSON VENTURA DA SILVA
, contra a sentença (id 9137095), proferida pela MM.ª Juíza de Direito da 2ª Vara de Mimoso do Sul que, julgando parcialmente procedente a denúncia, condenou-o pela prática do crime de
furto qualificado
(art. 155, § 4º, inc. II, do CP), às penas de 03 (três) anos, 02 (dois) meses e 03 (três) dias de reclusão, em regime aberto, substituída por 02 (duas) penas restritivas de direito, e 60 (sessenta) dias-multa.

Em suas razões (id 9137112), a Defensoria Pública Estadual pleiteia a absolvição do acusado, por ausência de provas, ou a aplicação da medida de segurança em seu favor, tendo em vista a sua dependência química em drogas.

Subsidiariamente, aduz que, na fase do art. 59, do CP, as balizas “conduta social” e “personalidade”, foram indevidamente negativadas, além de requerer a isenção do pagamento da multa e das custas processuais.

Verifico ainda, que a advogada dativa
Dr.ª FABRÍCIA PERES
, também apresentou apelação (id 9137100), objetivando a majoração dos honorários advocatícios, em razão de sua atuação nos autos, fixados na sentença em R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais)

Quanto aos fatos, narra a denúncia que, no dia 15 de janeiro de 2022, no bairro Pratinha, em Mimoso do Sul-ES, o denunciado subtraiu 03 (três) varas de pesca, 01 (uma) carretilha, 10 (dez) chaves de fenda e philips, 01 (uma) esmerilhadeira e 01 (uma) furadeira, do estabelecimento “Padaria Olinda”, de propriedade da vítima JOSÉ ALVES DA SILVA, totalizando um prejuízo de aproximadamente R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

Descreve ainda a peça acusatória, que o réu pulou o muro dos fundos do referido estabelecimento, e arrombou o cadeado, para subtrair os objetos.

Feitas estas considerações, passo ao enfrentamento do recurso do réu
, destacando que, em relação ao pleito absolutório, verifico que a materialidade está comprovada pelo boletim unificado (fls. 06/07-verso), relatório final (fls. 25/27), auto de avaliação (id 9135981) e laudo pericial de local de furto (id 9137089).

De igual modo, a autoria também está demonstrada pelo depoimento judicial da testemunha EDILSON ABREU DE CASTRO (link id 9135975), afirmando que o acusado apareceu em sua casa, com uma vara de pesca, e que já foi convidado por ele, para praticar furtos.

A vítima JOSÉ ALVES DA SILVA (link id 9135975), em Juízo, relatou que um vizinho, de nome FELIPE, que mora nos fundos do imóvel, viu o réu pulando o muro da padaria.

Verifico ainda, que o referido vizinho, FELIPE NASCIMENTO DA SILVA, em seu depoimento judicial (link id 9135975), confirmou que presenciou o acusado, invadindo o estabelecimento comercial do ofendido, no dia dos fatos.

Neste ínterim, inviável o acolhimento do pleito absolutório, já que comprovadas a autoria e a materialidade, do crime de furto, como já decidido por esta Câmara Criminal:

“(...)
Comprovadas nos autos a materialidade, a autoria e a tipicidade do crime de furto qualificado, não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória ou pela incidência do erro de tipo essencial.
(...)” (grifo nosso)

(TJES - Apelação nº 050170042803,
Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO,
Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL,
Data de Julgamento: 29/06/2022
, Data da Publicação no Diário: 07/07/2022)

Em continuidade, quanto ao pedido de
aplicação da medida de seguranç
a
, em razão da dependência química do réu, tenho que a pretensão não merece prosperar.

Isto porque, em momento algum, a defesa apresentou laudos médicos, receituários, ou alguma documentação comprovando que o apelante, já foi submetido a tratamento clínico, de sua dependência química em drogas.

Desta forma, não restou comprovada que a suposta dependência química, tornou o réu inimputável, ou incapaz de entender o caráter ilícito da sua conduta, sendo inviável a aplicação da medida de segurança.

Sobre o tema, destaco o seguinte julgado deste Tribunal de Justiça:

“(...) 1.
No entanto, inexiste nos autos qualquer elemento mínimo que seja apto a demonstrar a perturbação mental ou a incapacidade de compreensão da ilicitude da ação praticada, não sendo possível, pela mera presunção, depreender que o apelante se trata de um semi-imputável ou inimputável em razão de sua suposta dependência química.
(grifo nosso)

2. Não há nos autos nenhum elemento que ateste tamanha dependência química, prova essa que seria ônus da defesa. Ser o apelante usuário de drogas, como se alega de forma genérica, não conclui pela necessidade da internação, salvo, neste caso, prova técnica suficiente que atestasse essa condição.

(TJES - Apelação nº 0000610-24.2021.8.08.0069,
Relator: WILLIAN SILVA,
Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL,
Data de Julgamento:
01/06/2023)

P
rosseguindo,
na primeira fase dosimétrica, diferentemente do que aduz a defesa, verifico que a baliza “conduta social” é desfavorável ao réu, uma vez que o seu comportamento social é desabonador, em razão do constante uso de drogas, gerando temor e sentimento de insegurança na comunidade.

De igual modo, reputo correta a desvaloração do vetor “personalidade”, haja vista que, conforme informação constante na sentença (id 9137095), somente no primeiro semestre de 2023, o réu foi investigado pela prática de 14 (quatorze) delitos de furtos, a revelar que o seu caráter é voltado à prática de infrações penais, como já decidido pelo STJ, no Agravo Regimental no REsp n. 1.897.252/RN,
relator Ministro João Otávio de Noronha
, Quinta Turma, julgado em 7/12/2021,
DJe de 14/12/2021
.

I
ndo adiante,
quanto ao pedido de isenção do pagamento da multa e das custas processuais, em razão da incapacidade financeira do acusado, tenho que compete ao Juízo da Execução Penal a sua análise.

Por fim, entendo que o recurso apresentado pela advogada dativa
, Dr.ª FABRÍCIA PERES, deve ser provido, a fim majorar os honorários advocatícios, para R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais), em razão de sua atuação no 1º Grau, pois apresentou resposta à acusação, e participou de toda a instrução processual, sempre com zelo e profissionalismo.

Pelo exposto, na esteira da manifestação da Procuradoria de Justiça (id 9677811),
NEGO PROVIMENTO
ao recurso do acusado NIELSON VENTURA DA SILVA.

Outrossim,
DOU PROVIMENTO
ao apelo da advogada dativa, Dr.ª FABRÍCIA PERES, para majorar os honorários advocatícios, na forma acima delineada.

É como voto.

Dou a matéria como prequestionada.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para negar provimento ao recurso do apelante NIELSON VENTURA DA SILVA, e dar provimento ao apelo da advogada dativa, Dr.ª FABRÍCIA PERES, para majorar os honorários advocatícios, na forma acima delineada.